Tribunal: TJMT
Processo: 1021356-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021356-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), WILSON FERREIRA DO CARMO JUNIOR - CPF: 027.526.491-26 (AGRAVANTE), CRISTIELI SOUZA MARTINS - CPF: 041.513.831-07 (AGRAVADO), CRISTIELI SOUZA MARTINS - CPF: 041.513.831-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. M. D. C. (AGRAVADO), ISADORA OLIVEIRA GARCIA - CPF: 050.220.711-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE ALIMENTOS
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO - PRETENSÃO DE
MINORAÇÃO
– PROVAS SUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE –

BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CC – REDUÇÃO PARA 50% DO SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1º, do Código Civil).

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que o agravante afirma possuir rendimento mensal médio de R$ 1.212,00, valor este que utiliza para fazer frente às despesas mensais essenciais, bem como os gastos que possui com a esposa gestante de 9 (nove) semanas, que dele dependem, devendo ser observado, ainda, que o montante precisa respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em caso como dos autos, é dever do alimentante a demonstração de sua impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação, de modo que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, autoriza a redução da verba alimentar arbitrada pelo MM. Juízo de primeira instância, pois, de fato, conseguiu comprovar que sua capacidade é inferior àquela narrada na exordial.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a fim de não inviabilizar o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WILSON FERREIRA DO CARMO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na Ação de Alimentos nº 1003348-21.2022.8.11.0013, promovida em seu desfavor por M. M. D. C., representada por sua genitora CRISTIELI SOUZA MARTINS, que arbitrou alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo vigente no país ou 30% dos rendimentos totais do requerido, o que for maior.

Em suas razões, sustenta o agravante que a agravada possui renda variável entre R$ 1.500,00 à R$ 3.000,00, sendo que a infante é 100% saudável, não possuindo despesas com alimentação específica, a justificar maior valor aos alimentos.

Afirma que as condições financeiras do agravante não permitem suportar tais valores, pois possui diversas despesas devidamente comprovadas e que podem comprometer, inclusive, o custeio dos gastos com a gestação de sua atual esposa, grávida de nove meses.

Assevera ser notória a incompatibilidade do pagamento da pensão alimentícia fixada junto ao salário percebido pelo agravante, principalmente pelo fato do mesmo não ter renda fixa.

Defende que, a rigor do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade.

Manifesta o interesse em pagar 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, uma vez que antes do protocolo da petição inicial já realizava o pagamento no importe de 30% do salário mínimo vigente.

Requer seja liminarmente deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento bem como, efeito ativo, para suspender os efeitos da r. decisão agravada a fim arbitrar os alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

No mérito, requer que seja dado provimento ao presente recurso, para deferir e tornar definitiva a pretensão recursal, qual seja, reformar integralmente a r. decisão agravada, com a consequente arbitramento dos alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

O pedido de liminar vindicado foi deferido a fim de fixar os alimentos provisórios em favor da agravada em 50% do salário mínimo vigente, até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 148949696).

Contraminuta da parte agravada (ID 149696156).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 151690660).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por M. M. D. C., representada por sua genitora CRISTIELI SOUZA MARTINS, em face do genitor WILSON FERREIRA DO CARMO JUNIOR, na qual pugnou pela fixação de alimentos provisórios em favor da Autora, no importe de 100% (cento por cento) do salário mínimo, o que perfaz o valor atual de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Recebida a inicial, o Magistrado a quo, na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, em 1 (um) salário mínimo vigente no país ou 30% (trinta por cento) dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1º do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que o agravante afirma possuir rendimento mensal médio de R$ 1.212,00, valor este que utiliza para fazer frente às despesas mensais essenciais, bem como os gastos que possui com a esposa gestante de 9 (nove) semanas, que dele dependem, devendo ser observado, ainda, que o montante precisa respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em caso como dos autos, entendo que é dever do alimentante a demonstração de sua impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação, de modo que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, autoriza a redução da verba alimentar arbitrada pelo MM. Juízo de primeira instância, pois, de fato, conseguiu comprovar que sua capacidade é inferior àquela narrada na exordial.

É claro que não se está dizendo que o mesmo aufere somente este rendimento, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a fim de não inviabilizar o pagamento.

Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade do alimentando.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reduzir a verba alimentar para o montante de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023